Tribunal: TJPA
Processo: 0811375-37.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811375-37.2019.8.14.0000
PACIENTE: LAURA MAIA BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PLEITO DE SER POSTA EM SOLTURA A PACIENTE, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE AS QUAIS, CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DA ORDEM EM RAZÃO DA MESMA VEICULAR ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR, EM ACOLHIMENTO À PRELIMINAR MINISTERIAL SUSCITADA, A QUAL SE DÁ PELO CONHECIMENTO PARCIAL – TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP JÁ ANALISADA EM VIA ANTERIOR A QUANDO DO EXAME DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA NA INTEGRALIDADE – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciada pelo delito do art. 157, §2º-A, I, e §2º, II, do CPB.

2.
Pleito de concessão de prisão domiciliar e argumentos de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Acolhe-se a preliminar ministerial de não conhecimento da ordem, em virtude da constatação de que a mesma está veiculando argumentos já apreciados em via anterior (
0810662-62.2019.8.14.0000
). Todavia, diferentemente do alegado não conhecimento parcial da ordem pelo MPE na questão apontada pela possibilidade de concessão de prisão domiciliar, entende-se que a presente não deve ser conhecida em sua integralidade, posto que na via anterior fora examinado também a regularidade do decreto constritor, e, consequentemente, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, tal qual se insurge o impetrante no presente
writ
.

4
. Portanto, o que se constata é que não houve qualquer alteração de relevância fático-processual apta a ensejar a reanálise dos argumentos aqui veiculados, sobretudo a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, aplicação de medidas cautelares e a (im)possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

5
. Assim, o não conhecimento integral da ordem é a medida de rigor a se impor.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA NA INTEGRALIDADE. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Laura Maia Borges.

Impetrante: Jhonata Gonçalves Monteiro.

Impetrado: Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0811375-37.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

JHONATA GONÇALVES MONTEIRO
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
LAURA MAIA BORGES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Consta na exordial do
writ
que a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB.

Aduz, em suma, que a paciente tem direito a ter sua prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos.

Assevera que é perfeitamente aplicável ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e concessão de liberdade provisória.

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para expedir alvará de soltura, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo o Relator Plantonista, Des. José Roberto Maia, entendido não se amoldar o caso à Res. 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal, requisitando-se as informações necessárias, por oportuno.

Autos distribuídos sob as relatorias sucessivas dos Desembargadores Raimundo Holanda Reis, Leonam Cruz, Rômulo Nunes e Milton Nobre, recaindo, todos afastados de suas atividades judicantes, recaindo, ao final, à Desembargadora Maria Edwiges Lobato.

Em 15/01/2020 o Juízo prestou as informações, consoante Id. nº 2010329, nos seguintes termos (sic):

“
Tratam os presentes autos de Inquérito Policial, instaurados mediante flagrante, a fim de apurar conduta supostamente criminosa, com capitulação provisória elencada no Art. 157, § 2ºA, I, e § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, tendo como indiciados JOÃO PAULA LIMA DA SILVA e a ora paciente LAURA MAIA BORGES.

Depreende-se das peças inquisitoriais que, no dia 25 de novembro de 2019, na Estrada Velha do Outeiro, bairro Maracacuera, Distrito Icoaraci, nesta cidade, um homem e uma mulher, identificados como os indiciados JOÃO PAULA LIMA DA SILVA e LAURA MAIA BORGES, assaltaram a vítima H.D.S.B.S., mototaxista.

Nesse cenário, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares para comparecer ao local e, lá chegando, encontraram a dupla sendo linchada pela população, razão pela qual interviram na confusão e retiraram os assaltantes. Após, no mesmo dia, os indiciados foram conduzidos à Seccional de Icoaraci para a tomada das providências legais cabíveis.

Os indiciados foram presos em flagrante delito no dia 25 de novembro de 2019, sendo encaminhado à Audiência de Custódia no dia 26 de novembro do corrente ano, ocasião em que o M.M. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém homologou o auto de flagrante e converteu as prisões em preventiva, com fundamento nos requisitos do Art. 312 do Código de Processo Penal.

Posteriormente, no dia 02 de dezembro de 2019, a paciente LAURA MAIA BORGES, por meio de Advogado Particular, apresentou pleito de revogação da prisão preventiva cumulado com decretação de medidas cautelares diversas do cárcere e, subsidiariamente, concessão de prisão domiciliar, nos termos do Art. 318, III e V, da Lei Adjetiva Penal.

Em razão disso, os autos foram encaminhados ao Parquet, o qual, em parecer protocolado no dia 09 de dezembro de 2019, se manifestou desfavorável aos pleitos defensivos.

Em decisão exarada no dia 13 de dezembro de 2018, o M.M. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém indeferiu os pedidos, porquanto presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis e não preencher a hipótese do inciso I, do Art. 318A, do Código de Processo Penal, para concessão de prisão domiciliar.

Os autos foram distribuídos e encaminhados a este Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital no dia 19 de dezembro de 2019, tendo sido remetidos ao Ministério Público apenas no dia 07 de janeiro de 2020, em virtude do recesso forense.

Devolvidos os autos em 14 de janeiro de 2020, o Ministério Público, por meio da 7ª Promotoria de Justiça do Juízo Singular Criminal da Capital, requereu que este Juízo decline a sua competência e encaminhe os autos a uma das Varas Criminais do Distrito de Icoaraci/Belém, com fundamento no Art. 70, caput, do Código Penal.

Atualmente, os autos encontram-se conclusos para apreciação do requerimento da Promotoria de Justiça.

Anexo a estas informações certidão de antecedentes criminais, decisão prolatada em audiência de custódia que converteu a prisão em preventiva e decisão que negou o pleito de revogação da prisão preventiva cumulado com substituição de medidas cautelares diversa e, subsidiariamente, concessão de prisão domiciliar
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento parcial da ordem, e, na extensão conhecida, por sua denegação.

Em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito a então Relatora dos autos, o que fora acatado.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, possibilidade de concessão de prisão domiciliar e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Ab initio,
tenho por acolher a preliminar ministerial de não conhecimento da ordem, em virtude da constatação de que a mesma está veiculando argumentos já apreciados em via anterior (
0810662-62.2019.8.14.0000
).

Todavia, diferentemente do alegado não conhecimento parcial da ordem pelo MPE, na questão apontada pela possibilidade de concessão de prisão domiciliar, entendo que a presente não deve ser conhecida em sua integralidade, posto que na via anterior fora examinado também a regularidade do decreto constritor, e, consequentemente, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, tal qual se insurge o impetrante no presente
writ
.

Portanto, o que se constata é que não houve qualquer alteração de relevância fático-processual apta a ensejar a reanálise dos argumentos aqui veiculados, sobretudo a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, aplicação de medidas cautelares e a (im)possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

Eis o teor da ementa produzida a quando do julgamento da ordem nº
0810662-62.2019.8.14.0000
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PLEITO DE SER POSTA EM SOLTURA A PACIENTE, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE AS QUAIS, CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO COM RELAÇÃO À ARGUMENTAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ALEGAÇÃO DE SER A PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – MENORES SOB OS CUIDADOS DA AVÓ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1
. Paciente denunciada pelo delito do art. 157, §2º-A, I, e §2º, II, do CPB.

2.
Pleito de expedição de alvará de soltura com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais, prisão domiciliar em razão de ser genitora de filhos menores.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado no tocante à alegação de ilegalidade da prisão cautelar, em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

do que consta dos autos como um todo, verifica-se que a paciente fora presa em flagrante em virtude de ter, supostamente, roubado, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, um aparelho celular da vítima, bem como tentado roubar a motocicleta da mesma.

Dada a gravidade concreta do crime cometido mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, patente a necessidade de se garantir a ordem pública, o que só ocorrerá com a manutenção da constrição cautelar da paciente neste momento, de modo a se demonstrarem insuficientes e inoperantes outras medidas cautelares diversas da prisão.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Impossibilidade de concessão do pleito conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, como medida cautelar diversa, por ser a paciente genitora de filhos menores de idade.

6.
O art. 318, do CPP, dispõe que o Juízo deverá substituir a prisão domiciliar da mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos, isto se preenchidos os requisitos constantes no art. 318-A.

Como analisado no voto condutor, constatou-se que o delito supostamente praticado pela paciente ocorreu sob
grave
ameaça, motivo, este, mais do que suficiente para não conceder a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A, I, do CPP.

De outra banda, não restou cabalmente comprovado o desamparo das crianças, estando as mesmas sendo cuidadas por sua avó, MARGARIDA PINHEIRO MAIA, conforme se aufere do documento Id. nº 2573303.

Portanto, deve ser rechaçado também o pedido de concessão de prisão domiciliar.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Sobre o não conhecimento de via estreita que ventila argumentos já apreciados, colaciono:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados, acolho a preliminar
MINISTERIAL
e
NÃO

CONHEÇO

DA PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
EM SUA INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/02/2020